Tribunal: TJSP
Processo: 0058791-79.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0058791-79.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ROMULO
SOUSA DOS SANTOS e MARCELO ALVES SOBRINHO DE SAMPAIO
FILHO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058791-79.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0058791-79.2018.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Romulo Sousa dos Santos e Marcelo Alves Sobrinho de Sampaio
Filho
Corréus: Cleiton de Brito da Silva e Carlos Henrique Gomes da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 46.802
Os apelados foram denunciados como
incursos no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, em razão de
fato ocorrido no dia 2 de julho de 2018, às 23h30, na Av.
Pirajussara, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, quando,
agindo em concurso entre eles e com Carlos Henrique Gomes da
Silva “Rebeca” (autos separados), subtraíram, em proveito deles,
um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, modelos
J7, pertencente a Paulo Sérgio Rocha. Ao final da instrução
foram absolvidos, nos termos do art. 386, VII do CPP (fls.
389-400).
Inconformado, o Ministério Público apela da
sentença, buscando a condenação, nos termos da denúncia (fls.
433-439).
Contrarrazões às fls. 446-447, 454-457 e
467-478.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do recurso (fls. 493-500).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058791-79.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Diante da autoridade policial, a vítima
declarou fizera um programa sexual com um travesti, que se
identificou como “Carla”, pagando R$50,00, conforme combinado.
Levou o travesti ao local onde o pegara, porém, ele começou a exigir
mais dinheiro e o ameaçou com um estilete; estacionou o carro e
outros dois travestis se aproximaram, portando, cada um, faca e
estilete, reforçando o pedido de dinheiro; como o depoente não
tivesse dinheiro, reviraram seu carro em busca de outros pertences;
em dado momento, um deles pegou seu celular Samsung J7 e
correram do local. Disse que os agentes comentavam houvesse uma
viatura parada na esquina, de forma que deveriam ter cuidado.
Declarou ter visto um veículo VW Voyage esperando na esquina, cujo
condutor teria acompanhado toda ação e prestado apoio; os agentes
ingressaram nesse carro quando a viatura se aproximou. O depoente
acionou a polícia e forneceu as características; cerca de 10 minutos
depois, os agentes foram detidos.
Em juízo, a vítima confirmou, no dia dos
fatos, fizera um programa sexual com uma só pessoa, mas ao levá-la
ao ponto em que a encontrou, surgiu outro travesti (Cleiton ou
“Beatriz”) e ambos começaram a pedir mais dinheiro, sob ameaças
de que o furariam; disse que um deles portava um estilete; um
terceiro travesti surgiu e reforçava as ameaças. Disse que eles
tentaram puxar a chave do seu carro, depois pegaram seu celular e
correram rumo à esquina, onde um veículo Voyage os aguardava.
Em seguida, surgiu uma viatura policial e o depoente comunicou os
fatos. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas anteriormente.
Pagou o programa com uma nota de R$ 50,00 e recuperou o
aparelho celular, desconhecendo com quem foi apreendido. Declarou
fizera o programa com uma loira de 1,80m, magra, a qual, desde o
início, pedia-lhe quantia superior, alegando que o programa duraria
mais que o habitual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058791-79.2018.8.26.0050 -Voto no
4
De outro lado, silentes na fase policial, na
instrução, enquanto Marcelo foi declarado revel, os corréus Cleiton
(Beatriz) e Rômulo negaram a acusação. Este afirmou trabalhar
como Uber há dois anos, além de ser taxista há 10 anos. No dia dos
fatos, Cleiton lhe pediu uma corrida até o centro; no meio do
caminho, duas amigas dele deram sinal e pediram carona; estas
duas uma loira e outra morena eram “trans”. Foi abordado perto
da Rua Oscar Freire; o policial disse que os travestis tinham
praticado um roubo perto da USP. Confirmou que os policiais
encontraram um aparelho celular, mas não sabe com quem estava.
Cleiton pagou a corrida duas quadras antes dos demais entrarem.
Os travestis portavam máquinas de crédito e débito, que foram
aprendidas. Soube, depois, que Cleiton teria feito um programa num
hotel, por R$ 50,00; a vítima queria outro programa, com outro
“trans”, mas não queria pagar com cartão, por isso, disse que iria
sacar dinheiro e voltaria para pagar, deixando o celular sem o chip
como garantia. O depoente não conhecia nenhuma daquelas pessoas
que entraram no carro. Contou que elas falavam de forma própria,
usando gírias de difícil compreensão.
De sua parte, Cleiton (ou Camila ou Beatriz)
afirmou, em juízo, estivesse numa esquina, quando Rebeca (ou Carla
ou Marcelo), que é loira, entrou num carro, retornando 50 minutos
depois. Carla lhe pediu que passasse R$50,00 na sua máquina de
cartão; pelo que soube, o programa custaria R$50,00, mas como não
se usou “camisinha”, deveria pagar mais R$50,00; a vítima
concordou com isso e quase pagou com cartão, mas preferiu deixar o
aparelho celular, que estava quebrado e sem chip. Romulo apareceu
cerca de 20 minutos depois, e Rebeca deu sinal e ajustou a corrida
ao centro; a depoente entrou junto com Rebeca no Uber; a terceira
“trans”, cujo nome desconhece, que era morena e magra, entrou com
elas no carro. Negou estivesse na posse de faca, acrescentando que a
rua fosse mal iluminada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058791-79.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Por fim, os policiais militares responsáveis
pelo flagrante, Kelem Aparecida Marques e Marcos Almeida de
Oliveira, vieram a juízo e declararam as circunstâncias da prisão.
Contaram, durante patrulhamento, foi irradiada notícia, via COPOM,
que um VW Voyage, com a lanterna quebrada, estaria envolvido num
roubo. Abordaram o automóvel na Avenida Rebouças; no interior,
além do motorista, havia três travestis. O motorista alegou estivesse
trabalhando como Uber, mas aquela corrida era fora do aplicativo; o
aparelho celular foi apreendido em poder de Rebeca. Em juízo,
reconheceu Cleiton (Beatriz) como uma das pessoas que estava
dentro do veículo. A vítima foi acionada e reconheceu os réus como
autores; ela afirmou fizera programa sexual com Carlos (Rebeca)
(sic).
No mesmo sentido o depoimento do colega
de farda, acrescentando que a vítima não reconheceu o motorista do
veículo, mas apenas Carlos Henrique.
Conquanto não se possa duvidar das
palavras da vítima, pois não foi levantado ou provado nenhum
interesse na falsa incriminação dos acusados, na hipótese deste
processo,
mostra-se
insuficiente
para
sustentar
a
condenação.
De início, anota-se que a vítima esclareceu,
no processo, não ter avistado o indivíduo que levou os travestis do
local dos fatos, vindo a saber das características do carro
posteriormente, explicando que um transeunte avisou a polícia
acerca dos sinais identificadores do veículo.
Some-se a isso, o fato de que, entre os
objetos apreendidos, está o “tablet” mencionado pelo réu Romulo,
assim como as máquinas de cartão de crédito/débito, mas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058791-79.2018.8.26.0050 -Voto no
6
consta faca, estilete ou qualquer outro objeto que pudesse ser usado
como “arma branca”.
Ademais
disso,
no
tocante
à
autoria
imputada a Rômulo, não é incomum que motoristas de Uber façam
corridas sem o aplicativo. Assim, a versão por ele sustentada não é
desarrazoada, ao contrário, é suficiente para infirmar os elementos
acusatórios produzidos nos autos.
De outro lado, inegável que a vítima fizera
um programa sexual com uma moça loira, a qual teria se
identificado para a vítima como sendo “Carla” e apontada por Cleiton
como sendo “Rebeca”, donde se conclui tratar-se do réu Marcelo,
revel no processo, transsexual que usa aqueles dois apelidos. Não se
discute, tampouco, sobre a apreensão do aparelho celular da vítima
na posse de Rebeca.
Todavia, as alegações da vítima, de que teria
sido ameaçada pelos réus, a fim de que entregasse mais dinheiro
pelo “programa” realizado, caiu por terra, diante da não apreensão
de qualquer objeto usado para a suposta intimidação. Aliás, no
inquérito, a vítima afirma que todas as agentes portassem faca ou
estilete, sendo tal declaração alterada no processo, ao passo que
nenhum objeto dessa natureza foi efetivamente apreendido.
De outro lado, foram apreendidos dois
equipamentos marca “Cielo” (fl. 16), o que, considerado o contexto
bem pontuado pela magistrada, de que a vítima é pessoa casada
segundo a certidão do Sr. Oficial de Justiça
e, por isso, teria
interesse em não utilizar cartão para esse tipo de pagamento, revela
a plausibilidade da versão sustentada por Cleiton, de que houve
divergência quanto ao valor do “programa”, sendo o aparelho celular
entregue espontaneamente, pela vítima, para Rebeca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058791-79.2018.8.26.0050 -Voto no
7
Nesse
contexto,
mormente
porque
a
dúvida somente pode beneficiar a defesa, resta concluir que a
prova produzida não era o bastante para a condenação dos réus.
Depois, se em primeira instância, em
contato direto com as pessoas que foram ouvidas no processo, o
juiz formou convencimento que o conduziu a decreto
absolutório, somente a segura possibilidade de equívoco na
interpretação das provas pode motivar a modificação do julgado.
Assim, não cabem reparos à decisão
absolutória.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo, mantida, integralmente, a respeitável sentença apelada
Figueiredo Gonçalves
relator